Tribunal: TRF3
Processo: 5004457-67.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
444/907)

5004457-67.2025.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004457-67.2025.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAGDA ARAUJO DOS SANTOS - SP243266-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. PARCIAL PROVIMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, de ofício, extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto a determinado período e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço especial, com concessão de aposentadoria. O embargante alega omissão quanto ao interesse de agir, requer sobrestamento em razão do Tema 1124/STJ, impugna o reconhecimento da especialidade com base em documento não apresentado na via administrativa, e pleiteia alteração do termo inicial e exclusão de honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao interesse de agir da parte autora; (ii) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ; e (iii) à possibilidade de rediscussão do termo inicial do benefício e dos critérios de correção monetária em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Inviável o sobrestamento do feito, pois a afetação do Tema 1124/STJ não impede o regular prosseguimento do julgamento.

Não há ausência de interesse de agir, uma vez que o pedido administrativo foi instruído com os mesmos documentos utilizados para o reconhecimento do tempo especial, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

A especialidade do labor foi devidamente comprovada por documentação idônea, sendo incontroversos os períodos reconhecidos na origem.

A pretensão de alteração do termo inicial do benefício e dos critérios de correção monetária encontra-se preclusa, diante da ausência de recurso de apelação pelo INSS, nos termos do art. 507 do CPC.

Mantida a condenação em honorários advocatícios conforme fixada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecimentos quanto ao interesse de agir, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documento já constante do processo administrativo afasta a alegação de ausência de interesse de agir em demanda previdenciária. 2. É inviável rediscutir matéria preclusa em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004457-67.2025.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAGDA ARAUJO DOS SANTOS - SP243266-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que, por unanimidade, decidiu, de ofício, julgar extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o do CPC, quanto ao reconhecimento do tempo especial no período de 03/12/1998 a 18/11/2003 e dar provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 06/03/1997 a 02/12/1998 e 19/11/2003 a 10/07/2013.

O Instituto embargante requer o sobrestamento do feito, uma vez que a Primeira Seção do STJ, em 21/09/2021, afetou os RESP ́s no 1.905.830/SP, no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1124), recentemente julgado, mas ainda sem trânsito em julgado. Sustenta a omissão do v. acórdão no que tange ao reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora, tendo em vista o reconhecimento de tempo de serviço especial com base em documento novo, apresentado apenas nesta via judicial. Afirma que não é possível reconhecer tempo de serviço especial com base em documento que não foi apresentado na via administrativa, devendo ser julgado improcedente o pedido. Requer, por fim, a fixação do termo inicial na data da citação e que seja excluída a condenação em honorários advocatícios.

Com manifestação da parte contrária, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

cm

VOTO

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

Inicialmente, não merece acolhida o pedido de suspensão do processo em razão da afetação dos Recursos Especiais 1.905.830/SP, 1.913.152/SP e 1.912.784/SP (Tema 1124), pela Primeira Seção do STJ, tendo em vista que esta Nona Turma tem entendido não haver prejuízos ao prosseguimento da marcha processual, de modo que não se faz necessário o sobrestamento do feito.

No tema em comento fora fixada a seguinte tese:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

No caso em tela, à luz do que foi decido no julgamento do Tema 1124 do STJ, restou demonstrado o interesse de agir da parte autora, tendo em vista que o pedido formulado na via administrativa foi instruído com os mesmos documentos que serviram de base para o reconhecimento da especialidade do labor nesta esfera judicial, qual seja, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, de 10/07/2013 (ID 344431406 – Pág. 30).

No mérito, cabe ressaltar, a título de reforço, que a especialidade do labor reconhecida nesta via recursal, restou devidamente comprovada mediante a documentação colacionada aos autos. Vale destacar que os intervalos enquadrados no juízo de primeira instância são incontroversos, uma vez o INSS renunciou expressamente ao prazo recursal.

A respeito do pedido de modificação do termo inicial dos efeitos financeiros, verifico que a r. sentença concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (23/11/2023), contra o qual não se insurgiu o INSS, eis que, como já descrito, sequer apresentou recurso de apelação.

De igual modo, não houve pedido recursal para modificação dos critérios de incidência de correção monetária.

De acordo com o art. 507 do novo Código de Processo Civil:

"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.".

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedando-se sua rediscussão nos autos.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que:

"A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 9a edição, p. 618.

Nesse passo, à míngua de apelação do INSS, a matéria referente à alteração dos efeitos financeiros da aposentadoria especial e os critérios de incidência de correção monetária, encontra-se preclusa, não se admitindo que em sede de embargos de declaração insurja-se sobre os temas.

Por fim, os honorários advocatícios devem ser mantidos conforme fixados no v. acórdão:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.”

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, a fim de esclarecer a matéria no tocante ao interesse de agir, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. PARCIAL PROVIMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, de ofício, extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto a determinado período e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço especial, com concessão de aposentadoria. O embargante alega omissão quanto ao interesse de agir, requer sobrestamento em razão do Tema 1124/STJ, impugna o reconhecimento da especialidade com base em documento não apresentado na via administrativa, e pleiteia alteração do termo inicial e exclusão de honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao interesse de agir da parte autora; (ii) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ; e (iii) à possibilidade de rediscussão do termo inicial do benefício e dos critérios de correção monetária em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Inviável o sobrestamento do feito, pois a afetação do Tema 1124/STJ não impede o regular prosseguimento do julgamento.

Não há ausência de interesse de agir, uma vez que o pedido administrativo foi instruído com os mesmos documentos utilizados para o reconhecimento do tempo especial, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

A especialidade do labor foi devidamente comprovada por documentação idônea, sendo incontroversos os períodos reconhecidos na origem.

A pretensão de alteração do termo inicial do benefício e dos critérios de correção monetária encontra-se preclusa, diante da ausência de recurso de apelação pelo INSS, nos termos do art. 507 do CPC.

Mantida a condenação em honorários advocatícios conforme fixada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecimentos quanto ao interesse de agir, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documento já constante do processo administrativo afasta a alegação de ausência de interesse de agir em demanda previdenciária. 2. É inviável rediscutir matéria preclusa em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão